Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010304-42.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (EMBARGANTE), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (EMBARGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (EMBARGADO), BIASI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 18.550.991/0001-41 (EMBARGADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (EMBARGADO), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (EMBARGANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), WILSON FERREIRA MARTINS PINHEIRO - CPF: 295.596.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO FATO DA INEXISTÊNCIA DE EMPRESA EM NOME DA RECORRENTE – VÍCIO INCAPAZ DE REFORMAR O JULGADO – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, constata-se que, de fato, houve omissão quanto ao fato de que a pessoa jurídica da qual a Recorrente era proprietária está inativa.

Tal circunstância, contudo, não tem o condão de infirmar o Acórdão objurgado, mormente porque, ao analisar o pedido de justiça gratuita e indeferi-lo, o Colegiado baseou-se nos demais fatos e circunstâncias constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto em face da empresa
FIOBRÁS COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS – ME
e
outros.

A Embargante alega omissão no Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto.

Sustenta que a insuficiência de recursos está comprovada nos autos, seja por documentos, seja por que sua condição de hipossuficiência financeira foi ratificada por decisão proferida pelo Juiz da causa, em junho de 2017.

Segue argumentando que o Colegiado incidiu em erro de premissa fática, pois omitiu quanto ao fato de que a empresa da qual era sócia-proprietária com capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não está mais em atividade.

Sob essas assertivas, roga pela concessão de efeito infringente ao Recurso a fim de que, sanado o vício, seja reformado o Acórdão embargado.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
com o objetivo de sanar alegado vício de omissão no julgamento do Agravo Interno interposto em face da empresa
FIOBRÁS COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS – ME
e
outros.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Omissa é a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.

Pois bem. Reanalisando os autos, verifico que os Embargos merecem
parcial

acolhimento.

Com efeito, constata-se que, de fato, houve omissão quanto ao fato de que a pessoa jurídica da qual a Recorrente era proprietária, está inativa, consoante se extrai do documento de ID. 149452651.

Esta circunstância, por si só, contudo, não tem o condão de infirmar o Acórdão objurgado, mormente porque, ao analisar o pedido de justiça gratuita e, indeferi-lo, o Colegiado não se baseou somente no fato de que havia empresa registrada no nome da Recorrente, cujo capital social somava R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Da simples leitura do
decisum
embargado, denota-se que o Colegiado levou em consideração o fato de que a Embargante, além de ser proprietária do imóvel debatido nos autos principais, cujo valor é superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), é, também proprietária de um terreno localizado no Loteamento Glorinha 02, nesta Capital.

Ou seja, está claramente fundamentado no Acórdão objeto da embargalidade (ID. 154813683) que não é possível presumir que a Embargante não tem condições de pagar o preparo, ainda que de forma parcelada.

A partir desta perspectiva fática, portanto, infere-se que houve omissão quanto ao fato da inatividade da empresa da qual era proprietária a Embargante; entretanto, o Acórdão objurgado não comporta reparos, eis que expostos claramente os demais pontos e circunstâncias expostas pela Embargante, sobre os quais se baseou o Colegiado para julgar desprovido o Agravo Interno,
à unanimidade.

Pelo exposto,
acolho

parcialmente
os Embargos de Declaração, sem, contudo, aplicar-lhes efeitos infringentes.

Determino,
apenas,

que seja
desconsiderada
no voto condutor a informação de que a Recorrente é proprietária da empresa denominada VERENINHA R DE OLIVEIRA - COMÉRCIO E SERVICOS (CNPJ n.o 03.088.358/0001-06).

No mais, mantenho incólume o Acórdão objurgado, em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023